Tribunal: TJDFT
Processo: 0740205-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0740205-10.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: FEDERACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DOS JUDICIARIOS RECORRIDO: GABRIEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: "Direito civil e processual civil. Recurso inominado. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Legitimidade para rescisão contratual. Princípio da boa-fé objetiva. Pagamentos efetuados a terceira sociedade sem notificação formal. Descumprimento contratual reconhecido. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Recurso inominado interposto pela parte ré, FENAJUD, contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora, GABRIEL ADVOGADOS ASSOCIADOS, condenando a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios contratuais relativos ao período de dezembro de 2022 a abril de 2023, no valor total de R$ 48.000,00, corrigido pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação. 2. A sentença também reconheceu o descumprimento da obrigação acessória de prestação de contas pela parte autora, aplicando multa contratual de mora compensada no valor devido pela parte ré. 3. Em suas razões recursais, a FENAJUD alega que o contrato de prestação de serviços foi regularmente rescindido em 01.06.2022, com assinatura do Dr. Arão José Gabriel Neto, à época ainda integrante da sociedade autora. Argumenta que o desligamento do referido advogado só ocorreu em 06.06.2022, quando efetivada a assinatura digital na alteração contratual da sociedade. II. Questão em discussão 4. A matéria devolvida à esta Turma Recursal diz respeito à i) validade da rescisão contratual realizada em 01.06.2022 pelo Dr. Arão José Gabriel Neto, supostamente ainda representante da sociedade autora na referida data; ii) A existência de fatos nos autos que demonstrem a intenção da FENAJUD de manter o contrato de prestação de serviços vigente após a data alegada para a rescisão. III. Razões de decidir 5. A sentença de origem analisou de forma minuciosa os elementos probatórios constantes nos autos. Ficou demonstrado que, em 02.05.2022, houve a retirada do Dr. Arão José Gabriel Neto da sociedade autora, com transferência integral das cotas para a Dra. Rúbia Gonçalves Silva Gabriel. A assinatura digital na alteração contratual, datada de 06.06.2022, não altera o fato de que, substancialmente, o acordo de desfazimento societário foi celebrado em 02.05.2022, sendo a formalização cartorial apenas uma providência administrativa. 6. Ademais, é evidente que a assinatura de um ato em nome da sociedade por quem já havia perdido a legitimidade para tanto constitui irregularidade, motivo pelo qual não se pode reconhecer a validade da rescisão contratual alegada pela parte recorrente. 7. No tocante à intenção de manutenção do contrato pela FENAJUD, os autos revelam elementos que corroboram o entendimento da sentença. Destacam-se os seguintes fatos: i) O ofício 056.2023/FENAJUD (id. 166267250), expedido pela própria ré, reconhecendo a vigência do contrato e informando sobre os pagamentos realizados. ii) A transferência de pagamentos a outra sociedade de nome semelhante, Gabriel e Souza Advogados e Associados, sem notificação formal à sociedade autora, o que configura conduta contraditória à luz do princípio da boa-fé objetiva. ii) A ausência de prova de qualquer notificação formal à Dra. Rúbia Gonçalves Silva Gabriel, única representante legal da sociedade autora após 02.05.2022, acerca da rescisão contratual. 8. A boa-fé objetiva exige comportamento leal e transparente entre as partes contratantes, o que não foi observado pela recorrente. A conduta da FENAJUD, ao efetuar pagamentos a outra sociedade sem notificar formalmente a parte autora, caracteriza violação à boa-fé e justifica a manutenção da sentença recorrida. IV. Dispositivo 9. Recurso desprovido 10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 11. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 15% do valor da condenação. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 422; CC/2002, arts. 113 e 422; Lei no 9.099/95, art. 46. Jurisprudência relevante citada: Não houve citação de precedentes." Com a interposição do Recurso Extraordinário, a parte recorrente não efetuou a juntada do comprovante de pagamento das custas processuais, tampouco apresentou pedido de concessão de gratuidade de justiça. Destaca-se que o Recurso Extraordinário está sujeito a preparo, que será efetivado e comprovado, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 29, inciso IV c/c art. 31,§ 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Ressalta-se que, ainda que o §4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil preveja a possibilidade de intimação do recorrente para o recolhimento em dobro do valor do preparo, caso não o tenha feito tempestivamente, tal dispositivo não é aplicável no âmbito dos juizados especiais. Com efeito, conforme orientação do Enunciado no 168 do FONAJE, “Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no art. 1.007 do CPC/2015”. Sendo aplicável na hipótese, o § 1o do art. 42 da Lei no 9.099/1995, que determina que a comprovação do preparo será feita nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, independente de intimação. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário de ID 69665080, por deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de março de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal